Tribunal: TJES
Processo: 0001926-77.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001926-77.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001926-77.2017.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
E CORRUPÇÃO DE MENORES
.
ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03 E ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90, NA FORMA DO ARTIGO 70, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO PENAL
.

PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA
SUSCITADA
PELA DEFESA
.
ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
I
V,
109, INCISO
V
,
110, §1º,
E 115,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR ACOLHIDA
.

1.
O recebimento da denúncia ocorreu no dia 08/05/2017 e a sentença condenatória foi publicada em 30/11/2020, sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal. Assim sendo, após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, sendo certo que as penas de 2 (dois) anos e 1 (um) ano de reclusão possuem como prazo prescricional o lapso de 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal. Em sendo o recorrente menor de 21 (vinte e um) anos na data do crime, faz jus à redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal.
2.
Preliminar acolhida e extinta a punibilidade do apelante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA E JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001926-77.2017.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEXANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA

contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70, primeira parte, do Código Penal, à pena definitiva de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, em regime inicialmente aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Nas razões recursais, busca a defesa, preliminarmente, (I) a extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal; e (II) a nulidade da sentença. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória.

Pois bem.

No caso focado, como bem pontuado pela defesa, constato que a denúncia foi recebida no dia 08/05/2017 (fl. 102 dos autos físicos) e a sentença condenatória publicada em 30/11/2020 (fl. 148 dos autos físicos), sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal.

Assim sendo, após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, ou seja, pela pena aplicada.

Ademais, o artigo 119 do Código Penal dispõe que no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

No caso dos autos, as penas de 2 (dois) anos de reclusão e 1 (um) ano de reclusão em desfavor do sentenciado possuem como prazo prescricional o lapso de 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Disciplina o art. 115 do Código Penal que são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o condenado era, na data do fato, menor de 21 (vinte e um) anos. No caso, tendo o réu nascido em 18/12/1998, na data do crime (25/01/2017) possuía 18 (dezoito) anos, enquadrando-se na hipótese do referido dispositivo legal.

Reduziu-se, então, o prazo prescricional de 4 (quatro) para 2 (dois) anos.

Sendo assim, tem-se que entre o recebimento da denúncia (08/05/2017) e a publicação da sentença condenatória recorrível (30/11/2020) transcorreu prazo superior a 2 (dois) anos.

Por todo o exposto, acolho a preliminar suscitada pela defesa
E JULGO
extinta a punibilidade
D
O
RECORRENTE EM FUNÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DO
S
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
I
V,
109, INCISO
V
,
110, §1º,
E 115,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.